Tribunal: TJES
Processo: 5001830-72.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001830-72.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: AMADO JESUS FURTADO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001830-72.2023.8.08.0013

RECORRENTES:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES)

RECORRIDOS:
AMADO JESUS FURTADO e AMANDA DA SILVA FURTADO AMORIM

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) e pelo DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER/ES) em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por AMADO JESUS FURTADO e AMANDA DA SILVA FURTADO AMORIM. A ação originária visava o cancelamento de auto de infração de trânsito e do consequente processo de suspensão do direito de dirigir ou, subsidiariamente, a transferência da responsabilidade pela infração.

A sentença recorrida rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir. No mérito, reconheceu a nulidade do procedimento administrativo por vício de notificação, decorrente do envio da correspondência para endereço com numeração incorreta, o que caracterizou cerceamento de defesa. Com isso, determinou o cancelamento do processo de suspensão em nome do primeiro recorrido e a transferência da responsabilidade pela infração para a segunda recorrida.

Os recorrentes, em suas razões, insistem nas preliminares de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES e de falta de interesse processual. No mérito, defendem a regularidade do ato administrativo, a preclusão do direito de indicar o condutor infrator fora do prazo administrativo e a insuficiência da prova para comprovar que a segunda recorrida conduzia o veículo no momento da autuação.

QUESTÕES PRELIMINARES

Analiso as preliminares arguidas pelos recorrentes.

A preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN/ES não merece acolhida. Embora o auto de infração tenha sido lavrado pelo DER/ES, um dos pedidos principais da demanda é o cancelamento do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (nº 2023-5464L), ato de exclusiva competência do DETRAN/ES. A análise da validade da infração de trânsito é questão prejudicial ao exame da legalidade do processo de suspensão. Assim, sendo o DETRAN/ES o órgão responsável pela imposição da penalidade de suspensão, possui manifesta legitimidade para figurar no polo passivo da ação que busca seu cancelamento.

Da mesma forma, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. O interesse processual do primeiro recorrido é evidente, pois estava na iminência de sofrer a suspensão de seu direito de dirigir, sendo a ação judicial o meio necessário e adequado para evitar a lesão ao seu direito. A resistência dos próprios recorrentes à pretensão autoral, manifestada desde a contestação, confirma a existência de uma lide e a necessidade da tutela jurisdicional.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

A questão central do recurso consiste em verificar a regularidade do processo administrativo que impôs penalidade ao primeiro recorrido, especialmente quanto à validade das notificações, e a possibilidade de transferência judicial da responsabilidade pela infração.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ficou comprovado nos autos que as notificações relativas ao Auto de Infração nº RV01098362 foram viciadas. A notificação de autuação foi remetida para o número 80 da via (ID 15599091), enquanto o endereço correto do proprietário do veículo é o número 60, conforme comprovante de residência (ID 15599086) e cadastro no próprio sistema do DETRAN/ES (ID 15599086). O vício se confirma com o retorno da notificação de penalidade, cuja entrega foi frustrada pelo motivo “Não existe o nº indicado” (ID 15599091, p. 3).
O erro da Administração em endereçar a notificação impediu que o proprietário exercesse em tempo hábil seu direito de defesa, inclusive o de indicar o real condutor do veículo
, o que configura nítido cerceamento de defesa.

Quanto ao argumento da preclusão do prazo para indicar o condutor, a jurisprudência é no sentido de que o prazo previsto na legislação de trânsito tem natureza administrativa, não impedindo que, em sede judicial, se busque a verdade dos fatos e se comprove quem era o verdadeiro responsável pela infração. No caso concreto, essa possibilidade é ainda mais justificada, pois o descumprimento do prazo não decorreu de inércia do proprietário, mas de falha do próprio órgão de trânsito.

No tocante à alegação de insuficiência probatória, a segunda recorrida não apenas firmou declaração, mas também figurou como parte na ação, submetendo-se aos efeitos da coisa julgada e confessando judicialmente a prática da infração. Tal ato, realizado no âmbito de um processo judicial, possui força probatória superior a uma mera declaração extrajudicial, sendo suficiente para a transferência de responsabilidade, sobretudo quando os recorrentes não produziram qualquer prova em sentido contrário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)